Tribunal: STF
Processo: HC 201221
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.4.2021 por Rômulo Arêa Feitosa, advogado, em benefício de João da Cruz Lima Mendes, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.3.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 653.571:
    “O paciente – preso em flagrante no dia 23/10/2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 3º, I, do Código Penal – alega sofrer coação ilegal, diante de acórdão proferido pelo Tribunal a quo.
    A defesa requer, liminarmente e no mérito, seja solto o paciente, em razão do excesso de prazo para o término da instrução criminal, com a superação da Súmula n. 52 do STJ.
    (…) verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, que já está na fase de alegações finais, fica afastada, ao menos por ora, a afirmação de excesso de prazo.
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau.
    Em seguida, ao Ministério Público Federal”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, por pretenso excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa, sendo vedada a utilização da prisão cautelar como cumprimento antecipado da pena.
    Ressalta que o paciente estaria preso desde 23.10.2019, sem a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância, quando a instrução estaria encerrada desde 5.8.2020 e a audiência de instrução e julgamento designada “apenas para o dia 05/08/2020”, o que evidenciaria desídia judicial na condução do feito.
    Sustenta que o paciente seria primário, “já participou de todos os atos processuais possíveis e não é justo esperar e ser penalizado por uma demora injustificada na qual não está dando causa” e, “em hipótese de condenação, possivelmente o regime inicial a ser cumprido será menos gravoso que o fechado, devido a todas as condições favoráveis do paciente, bem como a menoridade relativa e primariedade”, sendo possível a substituição por medida cautelar diversa.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM PARA O RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, pois já está custodiado HÁ MAIS DE UM ANO E MEIO, precisamente 553 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS; é sabido que a instrução já foi encerrada, sendo assim, requer a inaplicabilidade da Súmula 52 do STJ, pois não há previsão para sentença judicial, mesmo o paciente já tendo apresentado alegações finais há MAIS DE 06 MESES.
    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda não ser causa de relaxamento, requer a CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, (a) tendo em vista a vedação da imposição da prisão preventiva como antecipação de pena, nos termos do art. 312, § 2º do CPP, somado aos julgados juntados pelos eminentes ministros dessa corte; (b) bem como a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, pois já findada a instrução criminal, não perfazendo mais os motivos ensejadores da máxima cautelar, sendo eles a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da lei penal.
    Por ser a prisão medida extrema, caso Vossa Excelência entenda necessário, que seja substituída por algumas das medidas cautelares presentes no art. 319 do Código de Processo Penal, pois totalmente cabível no caso em questão, vez que o paciente ostenta primariedade, conforme certidão negativa em anexo.
    Impõe-se, após, ser conseguida, de plano a ordem pedida, o julgamento favorável do presente pedido, com a CONCESSÃO DEFINITIVA DESTE REMÉDIO JURÍDICO. 
    Não obstante, caso não se entenda pelo conhecimento do habeas em análise, requer, respeitosamente, a concessão da ordem ex officio, tendo em vista que os motivos assim a permitem, conforme entendimento deste Superior Tribunal.
    Em consequência, requer seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA em nome do paciente JOÃO DA CRUZ LIMA MENDES, com a maior celeridade possível”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “A Corte local, ao denegar a ordem, afastou o excesso de prazo, pois ‘a instrução processual já se findou, aplicando-se, portanto, a orientação disposta na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’ (fl. 170).
    De acordo com as informações contidas nos autos, o feito está ‘com instrução concluída, com audiência de instrução e julgamento já realizada e atualmente encontra-se em CARGA/VISTA à Defensoria Pública para a apresentação de alegações finais’ (...).
    Ademais, o Juiz de primeiro grau esclareceu que ‘as peculiaridades do caso concreto, evidenciam que o presente feito induvidosamente trata-se de causa complexa, já que se constitui em Ação Penal multitudinária, com pluralidade de acusados, representados por diferentes patronos, segregados fora do distrito da culpa, havendo, inclusive, a necessidade de expedição de cartas precatórias e do encaminhamento dos autos à Defensoria Pública Estadual com sede fora desta Comarca’ (...).
    Em consulta processual à página eletrônica do TJPI, o gabinete verificou que, em 19/2/2021, o feito foi concluso para sentença.
    Logo, relativamente ao suposto excesso de prazo para o encerramento do feito, cumpre registrar, ab initio, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    Consoante o entendimento desta Corte Superior, ‘O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)’ (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).
    Na espécie – muito embora esteja o paciente preso desde 23/10/2019 e seja o feito complexo, com cinco réus, necessidade de expedição de cartas precatórias e remessa à Defensoria Pública com sede fora da Comarca –, o processo recebeu impulso regular e está em fase de alegações finais.
    Assim, nos termos do verbete sumular n. 52 deste Superior Tribunal: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.
    Portanto, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, que já está na fase de alegações finais, fica afastada, ao menos por ora, a afirmação de excesso de prazo.
    À vista do exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau.
    Em seguida, ao Ministério Público Federal”.
    6. Não se comprova duração desarrazoada do processo nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.
    Não se desconhece a gravidade do caso, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, levada a efeito em 23.10.2019.
    A despeito desse cenário, os documentos destes autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por desídia judicial no curso do feito na origem.
    A tramitação na origem desenvolveu-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, especialmente a quantidade de réus, a “necessidade de expedição de cartas precatórias e remessa à Defensoria Pública com sede fora da Comarca”.
    Pelo que consta destes autos, a instrução foi concluída e o processo está concluso para prolação de sentença. Não se há cogitar de excesso de prazo por desídia judicial, como afirmado na decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração.
    Quanto aos fundamentos da prisão cautelar do paciente, trata-se de matéria não analisada na decisão objeto da presente impetração e que será dirimida após a complementação da instrução do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça com as informações requisitadas pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz e o parecer do Ministério Público Federal.
    7. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora